Tribunal: TJMT
Processo: 1001179-61.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001179-61.2026.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nao Cumulatividade, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO CAOVILLA - CPF: 001.904.241-84 (IMPETRANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), ROGERIO LUIZ GALLO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE FAZENDA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, POR AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

direito tributário e processual civil. mandado de segurança preventivo.
icms
. transferência interestadual entre estabelecimentos do mesmo titular. ausência de ato concreto ou ameaça iminente. inadequação da via eleita. impossibilidade de salvo-conduto genérico. segurança denegada.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança Preventivo impetrado com o objetivo de impedir a exigência de ICMS nas transferências interestaduais de semoventes, maquinários, grãos e insumos entre propriedades rurais de mesma titularidade, situadas nos Estados de Mato Grosso e Pará, sob o argumento de inexistência de circulação jurídica e de afronta à Súmula 166 do STJ e ao entendimento firmado na ADC 49 pelo STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar:

(i) se é cabível mandado de segurança preventivo para afastar, em tese, exigência de ICMS sem demonstração de ato concreto ou ameaça iminente; e (
ii
) se a ausência de prova pré-constituída do justo receio inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo e demonstração de ameaça concreta e atual,
nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1o da Lei n. 12.016/2009.

4. A mera invocação de entendimento jurisprudencial favorável quanto à não incidência do ICMS em transferências entre estabelecimentos do mesmo titular não supre a ausência de ato coator específico ou de procedimento fiscal instaurado.

5. O mandado de segurança preventivo não se presta à obtenção de salvo-conduto genérico para abranger operações futuras e indeterminadas, sob pena de converter-se em instrumento declaratório abstrato e de restringir indevidamente o poder-dever de fiscalização da Administração Tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Segurança denegada.

Teses de julgamento:

“O mandado de segurança preventivo exige demonstração de ameaça concreta e iminente a direito líquido e certo, comprovada por prova pré-constituída.”

“É inadmissível a concessão de salvo-conduto genérico para afastar, em tese, a incidência de norma tributária em situações futuras e indeterminadas.”

“A inexistência de ato fiscal específico ou de indícios objetivos de iminente exigência tributária torna inadequada a via mandamental.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei n. 12.016/2009,
arts
. 1o e 6o; CPC/2015, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC 49; STJ, Súmula 166; TJMT, N.U 1000524-39.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 4.11.2025; TJMT, N.U 1015766-33.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 11.2.2026; TJMT, N.U 1006029-06.2024.8.11.0041, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 10.2.2026.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança Preventivo
impetrado com o objetivo de
compelir a F
azenda Pública
a
se
abste
r
de exigir ICMS nas transferências interestaduais de semoventes, maquinários, grãos e insumos entre propriedades rurais de mesma titularidade
,
situadas nos Estados de Mato Grosso e Pará.

Narra o impetrante que exerce atividade de pecuária e agricultura, realizando deslocamento de gado e insumos entre suas propriedades, sustentando que tais operações não configuram fato gerador do ICMS, por ausência de circulação jurídica, invocando, para tanto, a Súmula 166 do STJ e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 49.

Alega receio de futura autuação fiscal e requer, liminarmente e ao final, a suspensão da exigibilidade do tributo nas referidas operações.

O
feito foi inicialmente distribuído ao Juízo d
e Primeiro Grau,
que indeferiu a medida liminar. Posteriormente, os autos foram remetidos a este
T
ribunal de Justiça, em razão da competência originária para processar e julgar mandado de segurança contra ato de Secretário de Estado
, ocasião em que mantive os efeitos da decisão que denegara a tutela de urgência (Id. 341132369).

O Estado de Mato Grosso
(Id. 343649887)
, na forma do art. 7o, II, da Lei 12.016/2009,
sustentou a ausência de interesse de agir, ao argumento de que a legislação estadual já assegura o direito pretendido, inexistindo exigência tributária ou ameaça concreta, requerendo, assim, a extinção do feito sem resolução do mérito
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
(Id. 344751895),
em parecer do Procurador de Justiça Paulo Ferreira Rocha, manifestou pela denegação da segurança, ao fundamento de ser inadmissível o manejo de mandado de segurança preventivo para obtenção de salvo-conduto genérico voltado a fatos futuros e incertos, sob pena de indevida limitação do poder de fiscalização da autoridade coatora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia não reside propriamente na tese jurídica invocada pelo impetrante
–
c
uja orientação jurisprudencial
é pacífica
no
sentido da não incidência de ICMS no simples deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular
–
, mas sim na adequação da via eleita diante da ausência de ato concreto ou de demonstração efetiva do justo receio.

O mandado de segurança preventivo, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1o da Lei n
.
12.016/2009, exige a presença de ameaça concreta e iminente a direito líquido e certo, devidamente comprovada por prova pré-constituída.

Não basta a invocação de entendimento jurisprudencial favorável ou a mera possibilidade abstrata de futura exigência tributária. É indispensável a demonstração de ato preparatório, notificação fiscal, procedimento administrativo instaurado ou qualquer conduta da autoridade que evidencie risco real e imediato de lesão.

No caso dos autos, o impetrante limita-se a afirmar que “naturalmente é exigido o pagamento de ICMS interestadual” nas operações de deslocamento entre suas propriedades, sem, contudo, colacionar notificação fiscal, auto de infração, retenção de mercadoria, exigência formal ou mesmo orientação administrativa específica dirigida à sua pessoa.

A narrativa revela receio genérico, baseado em suposição de eventual cobrança futura, desacompanhado de prova concreta da iminência do ato apontado como ilegal.

A jurisprudência é firme no sentido de que o mandado de segurança preventivo não se presta à obtenção de salvo-conduto genérico e indeterminado, apto a abranger, indefinidamente, operações futuras e hipotéticas, especialmente em matéria tributária.
Nesse sentido:

1. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, sendo incabível sua utilização para tutelar situações abstratas ou futuras. 2. É inadmissível a concessão de segurança de caráter normativo para afastar, em tese, a aplicação de norma tributária, sem demonstração de ato concreto da autoridade coatora. 3. A ausência de prova documental de coação ou ameaça iminente de exigência tributária torna inadequada a via mandamental. (N.U 1000524-39.2021.8.11.0041, Des. Márcio Vidal, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 4.11.2025).

O mandado de segurança preventivo em matéria tributária exige a demonstração de ameaça concreta ao direito líquido e certo, não se prestando à obtenção de salvo conduto para situações futuras e incertas.
”
(N.U 1015766-33.2024.8.11.0041,
Des. Rodrigo Roberto Curvo,
Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. em 11.2.2026).

A via mandamental não se
presta
à
obtenção
de declaração abstrata de inexigibilidade de tributo para situações futuras não individualizadas
, exigindo-se a comprovação de
ameaça
concreta e
atual,
inexistente no caso.

Confira-se
:

É cabível mandado de segurança preventivo para afastar exigência de ICMS sobre transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular, quando demonstrada a existência de ato concreto de ameaça à ordem jurídica do contribuinte, sendo inaplicável, na hipótese, a Súmula 266 do STF (N.U 1006029-06.2024.8.11.0041, Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 10.2.2026).

Ressalt
o
que o
s
precedente
s que
reconhece
ram
a inexistência de fato gerador do ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular
(
Súmula 166/STJ, Tema 1.099 /STF e ADC n. 49), não
dispensa
m
a observância dos pressupostos processuais do mandado de segurança. A existência de tese favorável não substitui a comprovação do justo receio.

Admitir-se a impetração em tais circunstâncias equivaleria
assegurar ao impetrante decisão judicial de cunho declaratório preventivo para situação indeterminada,
esvaziando a exigência constitucional de ameaça concreta a direito líquido e certo.

Assim, ausente prova pré-constituída da prática ou iminência de ato coator, impõe-se a denegação da ordem.

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026